Tribunal: TJSP
Processo: 1005441-07.2021.8.26.0002
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Males colunares. Incapacidade laborativa total e temporária. Nexo de concausalidade. Benefício devido. Inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A partir da última alta médica.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Fixada em um ano após a perícia, como sugerido pelo perito

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Males colunares. Incapacidade laborativa total e temporária. Nexo de concausalidade. Benefício devido. Inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A partir da última alta médica.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Fixada em um ano após a perícia, como sugerido pelo perito judicial. Manutenção.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.